Tribunal: TJES
Processo: 5006514-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006514-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA SAL

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria José da Silva Sal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco BMG S.A. A agravante requereu a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, alegando desconhecimento acerca da contratação de cartão de crédito consignado com utilização de Reserva de Margem Consignável (RMC), afirmando ter sido induzida a erro ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, para fins de suspensão dos descontos efetuados com base em contrato de cartão de crédito consignado com RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresentado nos autos, denominado "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" e assinado pela agravante, revela, em análise preliminar, a existência de relação jurídica válida entre as partes, com autorização expressa para desconto em folha.

A documentação constante dos autos, inclusive faturas emitidas e saques realizados, indica que a agravante utilizou o produto contratado, o que afasta, neste momento, a alegação de vício de consentimento.

A contratação se deu em 2018 e, desde então, os descontos vêm sendo realizados regularmente, o que reforça a aparência de legalidade do pacto, dificultando a demonstração de urgência para medida liminar.

A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJES reconhece a validade de contratos de cartão de crédito com RMC quando há documentação assinada e ausência de indícios objetivos de má-fé, erro ou abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato de cartão de crédito consignado com RMC assinado pela parte, aliado à efetiva utilização do crédito, afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de vício de consentimento.

A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário lastreados em contrato regularmente formalizado.

A antiguidade da contratação e a regularidade dos descontos contribuem para a presunção de legalidade da avença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5010673-65.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006514-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA JOSE DA SILVA SAL

AGRAVADO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA JOSE DA SILVA SAL
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.,
a qual

indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), por entender, em análise inicial, que o contrato firmado entre as partes revela contornos de licitude
.

Em suas razões recursais (Id. 13402616), a recorrente sustenta, em síntese, que foi induzida a erro ao celebrar o contrato em 08/03/2018, no valor total de R$ 1.909,83, acreditando se tratar de um empréstimo consignado convencional
.

Alega que, na realidade, foi-lhe imposto um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que não foi claramente informada e que resultou em descontos mensais que se perpetuam sem amortizar o saldo devedor principal, caracterizando prática abusiva
.

Pede, assim, a reforma da decisão para que seja determinada a suspensão imediata dos descontos
.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pleiteada pela agravante, a fim de suspender os descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Conforme já assentei na análise liminar, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir, entendo inexistir razão à agravante.

Em que pese defenda a tese de que teria contratado empréstimo consignado, noto que consta do id.
64673966 dos autos de origem que a parte firmou
"Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para desconto em Folha de Pagamento"
, sendo o valor contratado devidamente levantado mediante saque, conforme consta da fatura acostada no id.
64676319
.

Nesta toada, embora a recorrente afirme desconhecer a transação na modalidade apontada, o respectivo contrato encontra-se devidamente assinado, revelando, assim, aparente legalidade, mormente porque entabulado há mais de 07 (sete) anos
.

Assim, vislumbro elementos capazes de demonstrar a relação jurídica entre as partes, suficientes à legitimação dos descontos mensais
.

Em situação semelhante, esta Segunda Câmara Cível já assentou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais no sentido de que tinha a intenção de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito com reserva de margem consignável,
observa-se que o agravado subscreveu o termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
bem como a cédula de crédito bancário (CCB). contratação de
saque
mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. Ou seja, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas.

2.

Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão, em que constam como endereço de remessa o mesmo declarado pelo autor no momento da assinatura do contrato e na inicial, sendo possível visualizar dentre elas a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e de saques complementares.

3.

Ademais, até o presente momento, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.

4.

Desse modo, o produto questionado pelo autor, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217. Empréstimo sobre RMC, foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária. Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

5.

Recurso conhecido e provido. (TJES; ΑΙ 5010673-65.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 26/02/2024)

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável nos termos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)